Tribunal: STJ
Processo: 0005836-29.2012.8.16.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915002 - PR (2025/0140937-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSE COSTA GODOIS
ADVOGADOS
: KARL GUSTAV KOHLMANN - PR036130
WILSON EDGAR KRAUSE FILHO - PR042135
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS
: ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os pilares do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50993754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:32
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ed4ac052-ac0a-4863-9ad8-77966838667a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50993754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:32
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ed4ac052-ac0a-4863-9ad8-77966838667a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915002 - PR (2025/0140937-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOSE COSTA GODOIS
ADVOGADOS
: KARL GUSTAV KOHLMANN - PR036130
WILSON EDGAR KRAUSE FILHO - PR042135
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS
: ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os pilares do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50150405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:20
Código de Controle do Documento: 484ed3bd-f5b0-440f-a022-c675e8038806

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
​ desafiando decisório de fls. 774/775, que
José Costa Godois
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente não ter
rebatido, de forma específica, todos os pilares adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que: (I) refutou todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre; (II) "demostrou que os vícios
a quo
apontados em sede de embargos de declaração não foram sanados pelo Tribunal
, o
" (fl. 782); (III) "
que evidência a ocorrência da violação ao art. 1.022, II do CPC
não há
necessidade de revolver o conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que as
a quo
premissas fáticas foram devidamente fixadas pelo Tribunal
: houve a apresentação
de comprovante de endereço por parte do Autor junto à exordial, que não foi
" (fl. 782); (IV) "
devidamente impugnada pela parte Ré
o entendimento consolidado da
Corte Superior, em decorrência da teoria do risco integral e do próprio princípio do
" (fl. 783); (V) "
poluidor-pagador, é o de que deve haver a inversão do ônus da prova
as
teses recursais foram debatidas pela Corte de origem, razão pela qual não deve ser
" (fl. 785).
aplicado ao caso o óbice da Súmula 282 e 356/STF
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 791).
.
É o relatório
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
"
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de o recorrente não ter
rebatido, de forma específica, a alegada ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA50150405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:20
Código de Controle do Documento: 484ed3bd-f5b0-440f-a022-c675e8038806

Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente deixou
, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate ao
.
noticiado entrave
Nesse contexto, incide o referido Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022
, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50150405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/09/2025 20:02:20
Código de Controle do Documento: 484ed3bd-f5b0-440f-a022-c675e8038806

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.002 / PR
Número Registro: 2025/0140937-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058066120248160193 00058362920128160028 58066120248160193 58362920128160028
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE COSTA GODOIS
ADVOGADOS : MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR008749
KARL GUSTAV KOHLMANN - PR036130
WILSON EDGAR KRAUSE FILHO - PR042135
KARIN KASSMAYER - PR036352
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS : ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE COSTA GODOIS
ADVOGADOS : KARL GUSTAV KOHLMANN - PR036130
WILSON EDGAR KRAUSE FILHO - PR042135
Documento eletrônico VDA50974224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:43
Código de Controle do Documento: 4312dfce-5c67-4fcf-b5d4-2bebb31d3f7f

AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS : ELIZABET NASCIMENTO - PR012845
JOSIANE BECKER - PR032112
MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - PR022499
LUCIANO SILVA DE LIMA - PR063354
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:43
Código de Controle do Documento: 4312dfce-5c67-4fcf-b5d4-2bebb31d3f7f